Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706719-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JURACI PEREIRA DOS SANTOS, RODRIGO AMARAL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Pan S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que negou provimento aos embargos de declaração, sob fundamento de ausência de omissão na decisão que reduziu o valor das astreintes fixadas para pagamento do agravante. Em suas razões, o agravante alega que a magistrada revisou adequadamente o valor da multa, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, mas não considerou os argumentos relacionados à periodicidade da multa. Sustenta que a obrigação de suspender os descontos tinha uma periodicidade mensal, enquanto a multa por descumprimento foi estipulada de forma diária, tornando-se, assim, desproporcional. Afirma que o descumprimento ocorreu de outubro de 2023 a julho de 2024, e que a multa deveria ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com periodicidade mensal. O agravante solicita a concessão de efeito suspensivo e requer o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de aplicação de multa mensal para uma obrigação de trato sucessivo, com o consequente reconhecimento do excesso executório. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito alegado, não se verifica, ao menos por ora, a relevância da argumentação recursal. A multa cominatória consiste em meio de coerção indireta, que tem por objetivo persuadir o destinatário da obrigação a cumpri-la, devendo ser fixada em patamar que seja suficiente para alcançar o efeito psicológico de desmotivar o descumprimento e, ao mesmo tempo, não implique enriquecimento ilícito da outra parte. O art. 537, § 1o, do CPC, autoriza o magistrado a fixar multa cominatória na periodicidade e valor que entender adequados, desde que suficientes e compatíveis com a obrigação. Assim, ainda que a obrigação de não fazer imposta seja mensal, nada impede que se fixem astreintes em periodicidade diária, até porque a cada dia que o agravante deixa de realizar a suspensão dos descontos configura-se um novo descumprimento da obrigação provisória fixada na decisão que concedeu a tutela liminar. Além disso, o valor da obrigação principal consiste em norte importante para a fixação da multa pelo magistrado, mas não há impedimento legal para seu arbitramento em patamar superior ao da obrigação principal, desde que não resulte em enriquecimento sem causa da outra parte e se obedeça a razoabilidade. Sobre o tema, veja-se o seguinte aresto do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, a multa diária foi reduzida em virtude da sua exorbitância. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Na hipótese vertente, a multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em primeira análise, parecia razoável aos parâmetros referidos, sendo seu montante final reduzido, posteriormente, pela magistrada de origem, que, de forma fundamentada, considerou função punitiva das astreintes, o valor da obrigação principal e a vedação do enriquecimento sem causa. Veja-se trecho dos fundamentos da decisão agravada: “(...) Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC Todavia, verifica-se que a sentença não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Na decisão de ID 222111947, asseverou-se que: ‘Em relação à alegação de desproporcionalidade e excessividade da multa, de acordo com o entendimento do STJ, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, porquanto não enseja preclusão ou formação de coisa julgada (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). No caso dos autos, as partes estão de acordo quanto ao valor da indenização pelos materiais, correspondente aos descontos realizados em contas do requerente, no valor atualizado de R$ 27.547,37, conforme cálculos de ID 219984715 – Pág. 9. Assim sendo, revela-se desproporcional a fixação do valor das astreintes em R$ 80.000,00, isto é, quase três vezes valor total dos descontos realizados, pelo descumprimento da obrigação de suspender a cobrança dos empréstimos. Nesse contexto, a redução da multa para R$ 30.000,00 preserva a sua função punitiva e, ao mesmo tempo, impede que se degenere em enriquecimento sem causa legítima.’ Assim, restou reconhecida a desproporcionalidade alegada pelo embargante, para reduzir o valor das astreintes anteriormente fixadas pelo juízo. Nessa perspectiva, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos” – destacou-se. Dessa forma, não parece razoável a alegação de que houve omissão na fixação da penalidade imposta ao agravante. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator